Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. PERÍODO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. CONSIDERADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. NÃO ALTERADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Os elementos de prova dos autos estão aptos à comprovação da autoria e materialidade do crime furto, na forma qualificada (concurso de agentes).
2. Ao cometer o delito de furto qualificado, em concurso de agentes, o fato de ter sido realizado em período noturno atrai a possibilidade de ser valorada negativamente as circunstâncias do crime, que, de fato, não são próprias do crime em espécie mostrando-se necessária a exasperação. Além disso, o STJ assinala a possibilidade de referida circunstância fática, em caso de furto qualificado, ser considerada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, por não se tratar mero indiferente penal. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. (Ag Rg no REsp 1907572/PR).
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima.
5. Sobre a multa, obedecidos os parâmetros dos arts. 49 e 60 do CP, o patamar da pecuniária deve refletir a proporcionalidade da segregação pessoal.
6. Apelação provida parcialmente.